Tribunal: TJMT
Processo: 1008399-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008399-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANA FERREIRA BORGES - CPF: 144.590.068-80 (RECORRENTE), AMANDA FERREIRA BORGES - CPF: 036.708.261-65 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO DO VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração opostos pela parte exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ADRIANA FERREIRA BORGES contra o acórdão que deu provimento ao recurso inominado para reformar a sentença
a quo
e julgar improcedente os pedidos iniciais.

A embargante reinsiste em que não restou comprovada a comunicação prévia à parte autora, argumentando que o meio de prova apresentada pela parte requerida trata-se de prova unilateral.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, para sanar os apontamentos de divergências de informações constantes, contradições e omissões constantes na fundamentação, uma vez que consta aos autos a suposta comprovação da falha na prestação de serviço por parte da requerida.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023